Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-54.2021.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002461-54.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POLYANE CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 035.190.511-17 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002461-54.2021.8.11.0051

APELANTE: POLYANE CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: OI S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE
INTERNET
– INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DO SERASA “LIMPA NOME” – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de improcedência da ação se a autora não comprova o suposto cancelamento do contrato que ensejou os débitos em seu nome junto ao cadastro do Serasa “Limpa Nome”, tendo em vista que além de não mencionar a data em que o requerimento teria sido realizado, sequer apresentou um número de protocolo, a despeito de supostamente ter acionado a operadora por falhas na prestação de serviços.

Nesta hipótese, se a demandante
não se desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
POLYANE CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS
na
Ação Declaratória
ajuizada em face da
OI S.A.,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a inexistência/nulidade da dívida, ao argumento de que foi solicitado o cancelamento do contrato em razão das falhas na prestação de serviços, contudo, se deparou com três dívidas em seu nome junto ao sistema Serasa.

Assevera que a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora e conduz à conclusão por aquele que consulta de que seu nome “não está limpo”.

No mais, defende a existência de dano moral indenizável e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada impugnou a assistência judiciária gratuita concedida à autora, ao argumento de que esta não comprovou a sua situação de hipossuficiência. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 19587916).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelante, contratou serviço de
internet
da requerida/apelada, pelo valor mensal de R$ 150,00. Contudo, desde o primeiro dia de instalação, o sinal apresentou instabilidade.

Narra a autora que no segundo dia após a instalação não existia sinal de
internet
e após entrar em contato com a empresa demandada, foi enviado técnico para sanar o problema, sendo constatado pelo próprio profissional a ausência de sinal, o qual orientou a demandante a entrar em contato novamente com a central.

Consta que a preposta da empresa que lhe atendeu não constatou nenhuma falha na cobertura de sinal em sua região. Em razão de não ter sido solucionado o problema, foi requerido o cancelamento do contrato.

Aduz a demandante que foi orientada pela requerida a pagar uma fatura correspondente às despesas do técnico. Contudo, mesmo após a sua quitação e confirmação do cancelamento do contrato, continuou a receber faturas de cobranças.

Sob a alegação de que além das cobranças, em consulta ao
site
do SERASA se deparou com a existência de três dívidas no valor de R$ 456,84, em seu nome, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à autora, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso a requerida/apelada, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, não comprovada a possibilidade financeira da parte apelante, deve ser mantida a justiça gratuita.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia e
internet
configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a autora/apelante alega que procedeu ao cancelamento do serviço de
internet
que havia contratado junto à requerida, contudo, mesmo após a confirmação do cancelamento continuou a receber faturas de cobrança e teve seu nome inserido junto ao SERASA “Limpa Nome” em razão de dívida oriunda do referido contrato
.

A despeito dos seus argumentos, o fato é que além de não mencionar a data em que supostamente teria requerido o cancelamento do contrato, não apresentou sequer um número de protocolo, apesar de alegar de ter entrado em contato com a operadora por mais de uma vez devido as falhas na prestação de serviços, inclusive com a solicitação de visita técnica.

A requerida, por outro lado, traz tela sistêmica com vários pagamentos efetuados pela parte autora (ID

195878792 - Pág. 9), demonstrando a continuidade da prestação de serviços.

Neste particular, insta salientar que embora as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida mostrem-se, a princípio, insuficientes para demonstrar a relação jurídica das operadoras de telefonia com os seus clientes se desacompanhadas de outros elementos que confirmem o negócio, no caso, não há controvérsia acerca da relação contratual entre as partes.

Assim, competia à parte autora colacionar aos autos, ao menos início de prova acerca do suposto cancelamento do negócio, o que, entretanto, não ocorreu.

Desta feita, a parte autora não se desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide de comprovar a ilegitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, insta salientar que
conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DOS VALORES COBRADOS – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. À falta de comprovação de desligamento da unidade consumidora, o faturamento do consumo de energia elétrica apurado deve ser tido por válido. 2. Súmula 385/STJ, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
." (TJMT - N.U 0012146-95.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Existindo uma das omissões apontadas, os Embargos de Declaração devem ser providos para saná-la. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

(AgRg no REsp 1293832/PR)
.” (TJMT - RED 147635/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 31/01/2018, DJe 06/02/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa, observando-se o artigo 98, §3º, do CPC/15, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024